Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. MEDIDA NÃO SUFICIENTE À REPRESSÃO DO DELITO E NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o § 3o do art. 44 do Código Penal, é incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o agente é reincidente no mesmo crime, possui maus antecedentes e a medida não é socialmente recomendável.
2. No caso, embora não seja reincidente específico, vê-se que o réu foi condenado anteriormente pela prática de roubo circunstanciado e, mesmo assim, voltou a delinquir, demonstrando que a substituição da pena, no caso, não se mostra suficiente à prevenção e repressão do delito, não sendo socialmente recomendável. Precedentes TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.